Tribunal: STF
Processo: RE 95547
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
-ACIDENTE AÉREO. ABALROAMENTO, NO AR, DE AERONAVES. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO.
-Preliminar de incompetência do Tribunal Federal de Recursos não prequestionada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356. 
-Indenização pela morte de passageiro resultante da culpa concorrente dos pilotos das duas aeronaves que colidiram em pleno vôo. Ressarcimento que não se limita a garantia securitária. 
-Ação julgada procedente. Recurso extraordinário não conhecido.